Tribunal: TJDFT
Processo: 0736764-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736764-35.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVO PETRONIO MOURA DE AQUINO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVO PETRÔNIO MOURA DE AQUINO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em sede do cumprimento de sentença n. 0704770-36.2022.8.07.0007, iniciado em seu desfavor por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA – SICOOB EXECUTIVO, deferiu o pedido de penhora sobre a remuneração do agravante em 15% dos rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios (IR e INSS). Em suas razões recursais (ID. 63575752), o agravante postula, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. Em relação ao mérito, aduz que se encontra em situação de superendividamento. Discorda da conclusão do juízo de primeiro grau no sentido de que a penhora mensal de 15% de sua remuneração não afetará seu padrão de vida. Afirma que é devedor, em outro processo, no qual postula a repactuação de dívidas, na quantia de R$ 274.149,65 (duzentos e setenta e quatro mil, cento e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos). Assevera que é servidor público federal, e que sua única fonte de renda é a sua remuneração mensal. Pontua que o artigo 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários e remunerações. Reconhece que ocupara, em tempos recentes, função comissionada no Ministério da Agricultura e Pecuária, mas esclarece que já deixou a posição, sofrendo decréscimo salarial. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja indeferida a penhora mensal em seu desfavor. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 63628278, indeferiu a gratuidade de justiça ao recurso e determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo, na forma prevista nos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Apesar de devidamente intimado, o agravante deixou transcorrer o prazo in albis e não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 64559123. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. O agravante, não obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 64559123. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024 às 15:26:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora